Tribunal: TJES
Processo: 5003436-43.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Violação Prerrogativa Advogado
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003436-43.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO ESPÍRITO SANTO e outros

COATOR: 3 vara criminal de viana

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS –
PRISÃO PREVENTIVA - PACIENTE ADVOGADA - SALA DE ESTADO MAIOR - AUSÊNCIA - INSTALAÇÕES CONDIGNAS - CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR - NÃO CABIMENTO
– ORDEM DENEGADA.
1. Meras
alegações, por
mais respeitáveis que
sejam, não
fazem prova do alegado.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003436-43.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE: MARIANA DE SOUSA LOYOLA

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DE VIANA

Advogados do(a) IMPETRANTE: LUCIANO GABEIRA BRANDAO - ES19559-A, STEFANI ZUCCOLOTTO FRIGINI - ES38860, CAIO DE SA DAL COL - ES21936-A, RODRIGO CARLOS DE SOUZA - ES7933-A, WESLANE BRITO GUERINO - ES32600-A, VINICIUS CAMPOS DELL ORTO CARDOSO - ES34612, RAQUEL BARROS RODRIGUES WIOREK - ES34600
Advogado do(a) PACIENTE: STEFANI ZUCCOLOTTO FRIGINI - ES38860

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
MARIANA DE SOUSA LOYOLA
, contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Viana/ES.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal derivaria da ausência de sala de estado maior, ou de instalações condignas para acautelar a paciente, que é advogada.

Em razão de tal circunstância, pugna pela concessão de prisão domiciliar.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]

Ao me debruçar atentamente sobre o caderno processual, verifico que a paciente Mariana de Sousa Loyola Belmont foi denunciada pela suposta prática dos crimes previstos no art. 333, “caput” e parágrafo único do CP e art. 288 do CP, tudo na forma do art. 69 do CP.

Do caderno processual é possível verificar que a ação penal originária teve início com uma complexa operação, instaurada para apurar a conduta de agentes públicos que, utilizando de seus cargos, estariam supostamente envolvidos em esquemas de venda de postos de trabalho a reeducandos da PSMA-I, em troca de quantias em dinheiro.

Conforme se extrai da documentação acostada, a suposta venda de postos de trabalho gerou uma renda ilícita de aproximadamente R$250.000,00.

Dos autos extrai-se que juntamente com a advogada aqui paciente, supostamente atuavam o ex-diretor adjunto da Penitenciária de Segurança Máxima I, um detento e um servidor público da Câmara Municipal de Vitória/ES.

Pois bem.

Há muito tenho me posicionado sobre o tema, razão pela qual peço vênia para transcrever a íntegra do voto exarado nos autos de Habeas Corpus nº 0000332-07.2019.8.08.0000:

“Peço licença para iniciar este voto observando que haverá, neste Tribunal de Justiça, quem tenha tanto apreço e respeito pela nobre classe dos Advogados como eu - não mais, porém.

Visito, neste momento, minha memória. De mãos dadas com a OAB-ES já fui às ruas, ao tempo em que presidia o Tribunal Regional Eleitoral, em passeatas e atos outros contra a corrupção eleitoral realizados em cada Comarca deste Estado.

À frente do Tribunal de Justiça eliminei, por decisão pessoal, o equivocado uso de crachá imposto aos Advogados.

Novamente com a classe dos Advogados ao lado lutamos contra as revistas vexatórias nos presídios. Denunciamos torturas as mais vis praticadas no sistema prisional, em detrimento de semelhantes nossos e da própria dignidade do mundo das leis.

Ocupo assento neste Tribunal de Justiça há uns bons 25 anos - ao longo de cerca de 20 deles, em área criminal, através de diversas decisões e manifestações, vociferei contra o problema aqui discutido mais uma vez.

Transcrevo o último voto que proferi a respeito, para máxima clareza:

"Eminentes Pares, na Sessão do dia 12/09, respeitosamente, pedi vista dos autos após divergência apresentada pelo Desembargador Raimundo Siqueira.

Relembrando a matéria, trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seção do Espírito Santo em favor do paciente R.C.S.J., advogado regularmente inscrito em seus quadros, contra o ato supostamente coator praticado pelo M.M. Juiz de Direito da 2ª VARA CRIMINAL DE IUNA.

Consta dos autos que o paciente foi preso em decorrência da acusação pelo cometimento dos crimes previstos nos artigos 288, 312 e 327 c/c art. 13, § 2º todos do Código Penal (por 436 vezes), na forma do art. 69 do mesmo códex.

Segundo o Ministério Público, o paciente teria, na condição de gestor da Santa Casa de Misericórdia de Iúna, desviado cerca de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) daquele Hospital, gerando gravíssimo prejuízos à saúde pública, eis que aquela é a única unidade hospitalar da Cidade.

A questão central dos autos, no entanto, não se refere à eventual ilegalidade no decreto prisional, mas tão-somente às condições em que a prisão preventiva está sendo cumprida, eis que estaria em flagrante violação ao artigo 7º, V da Lei Federal nº 8.906/94, cujo teor garante ao advogado, regularmente inscrito na OAB, o direito de não ser recolhido preso, antes de sentença transitada em julgado, senão em sala de Estado-Maior, com instalações e comodidades condignas e, na sua falta, em prisão domiciliar.

Todavia, em arrepio ao disposto na lei supracitada, a impetrante alega que o paciente encontra-se recolhido no Presídio de Segurança Média – I (PSME-I) em Viana, o que implicaria na concessão da prisão domiciliar ante a ausência de Sala de Estado Maior.

Diante da tal situação, a Eminente Relatora, Desembargadora Elisabeth Lordes votou pela denegação da ordem sob o fundamento principal de que a jurisprudência dos Tribunais Superiores se reposicionou sobre o tema, entendendo agora que o local da prisão provisória de advogados seria aquele que possui instalações e comodidades dignas, ainda que esteja a Sala de Estado-Maior localizada dentro das penitenciárias.

O Eminente Desembargador Raimundo Siqueira, no entanto, abriu divergência apontando que não cabe elasticidade na interpretação do artigo 7º da Lei Federal nº 8.906/94. Sendo que na ausência de Sala de Estado-Maior, mister se faz reconhecer o direito do paciente à prisão domiciliar.

Antes de qualquer outra ponderação, desejo aqui registrar o profundo respeito que nutro pela advocacia. Minha história e meus sucessivos votos com relação a este tema falam por si. Todavia, parece-me que chegamos a uma situação que exige por parte do Judiciário uma reflexão mais profunda e sistêmica a respeito do tema.

Inicio, pois, registrando que há anos - aliás, há muitos anos - tenho sugerido, em momentos os mais distintos, seja selecionado um local único para casos como o de que aqui se trata.

Fiel a este espírito, há poucos dias retomei tal pauta com o próprio presidente da OAB-ES, em meu gabinete.

Anoto que não estamos a falar da construção de um grande presídio, ou algo do gênero. Até onde constatei, o número de advogados com prisão provisória decretada não chega a uma dúzia! Vale dizer, assim, tratar-se de questão absolutamente singela.

Adiei, pois, por algumas semanas, o julgamento do presente Habeas Corpus. Entendi que o disciplinar definitivo desta questão compensaria o atraso e evitaria inúmeras outras de idêntico jaez ao longo do tempo.

Não nos foi, porém, comunicada sinalização neste sentido. Lamentavelmente, permaneceremos sob a insegurança jurídica diante de questão ao mesmo tempo tão séria e tão simples.

Sendo assim, a questão última a ser respondida no presente Habeas Corpus passa a ser, então, como, afinal, deve ser compreendida, interpretada a expressão legal “Sala de Estado-Maior” como condição para a prisão do advogado?

Estamos diante, pois, de um problema clássico de hermenêutica jurídica.

Sempre iluminadora, nesse sentido, é a clássica lição do mestre Eduardo Couture, para quem:

“Interpretar é interpretare, que deriva de interpres, isto é, mediador, corretor, intermediário. O intérprete é um intermediário entre o texto e a realidade; a interpretação consiste em extrair o sentido, desenterrar o conteúdo que o texto encerra com relação à realidade. (...) Interpretar a lei não é interpretar o Direito. O Direito é o todo do objeto interpretado; a lei é, apenas, uma parte. A lei é interpretada, extraindo-se dela um significado mais ou menos oculto; a extração desse significado, entretanto, pressupõe a consideração de todo o Direito. A lei sempre é Direito, mas nem todo Direito é lei. A questão inicial consiste, portanto, em sublinharmos que interpretar a lei não é interpretar o Direito, mas um fragmento deste. Interpretar o Direito, isto é, averiguar o sentido de uma norma em sua acepção integral, pressupõe o conhecimento do Direito em sua totalidade, bem como a necessária coordenação entre a parte e o todo.” (Couture, Eduardo J. Interpretação das leis processuais. 2. ed. - Rio de Janeiro: Forense, 1993. p. 2)

Nessa acepção, a melhor forma de interpretar uma norma é compatibilizá-la sistemicamente com todo o ordenamento jurídico em vigor, seus fundamentos, seus objetivos e todas as suas premissas.

É caminhando nessa direção que nos cabe perguntar qual o espírito da lei que resolveu por conceder certa distinção aos advogados no momento de uma prisão provisória em “Sala de Estado-Maior”? Algo semelhante ao que também ocorre com relação a membros do Poder Judiciário e do Ministério Público.

Por que, afinal, entendeu o Legislador sobre a necessidade de que pessoas que exercem determinadas funções na Justiça deveriam contar com instalações próprias do comando das Forças Armadas ou suas auxiliares durante o tempo que sofrerem restrição provisória de sua liberdade?

Não se faz preciso grande esforço digressivo para se chegar à conclusão de que se trata de cautela necessária à proteção da própria integridade física e da dignidade daquele que se encontra recolhido em virtude das funções que outrora desempenhava.

Pensar ao contrário, seria supor, por exemplo, que um Magistrado com longa atuação em Varas Criminais, ou um Promotor do Júri, ou, como no caso dos autos, um advogado, poderia esperar pelo julgamento em condições prisionais comuns, dividindo seu cotidiano com pessoas para cuja prisão concorreu de algum modo.

Percebe-se, nesse sentido, que por esta razão, a Lei não se limitou a falar em prisão especial, mas em Sala de Estado-Maior, eis que pelas nobres funções que exerciam no campo da Justiça, tais pessoas apresentam riscos muito maiores do que as demais beneficiárias de prisão distinta, como o caso daqueles que possuem curso superior.

Por um lado, portanto, temos a intenção da lei em garantir a proteção dos advogados, não porque se constituem detentores de privilégios, mas porque trazem consigo os traços do múnus público da advocacia e com ele a incontestável dignidade da função e os riscos de sofrerem retaliações no interior do sistema prisional comum.

Permito-me, neste momento, fazer uso de algumas hipóteses que bem ilustram os riscos aos quais acima me referi:

- um Advogado, notabilizado por denunciar casos de tortura no sistema prisional, em defesa de seus constituintes, vem a ser preso por um fato da vida. É lógico colocá-lo aos cuidados de quem sempre denunciou?

- um Advogado, notabilizado pelo destemor, acusou alguém como o verdadeiro autor de crime falsamente imputado ao seu constituinte. Passado algum tempo, por alguma infelicidade, veio a ter a prisão decretada. É prudente situá-lo a poucos metros daquela pessoa que, na defesa de seu constituinte, certa vez enfrentara?

- um Advogado, ligado a movimentos sociais, passa larga parte de sua carreira a denunciar desvios de toda sorte acontecidos nas prisões. Ei-lo, por um capricho da vida, preso. Seria justo entregá-lo justamente a quem denunciara?

Tais hipóteses, que a humanidade muitas vezes provou terem o sabor da realidade, recomendam cautela no trato da questão que aqui apreciamos. Justificam e exigem firmeza na aplicação da diferenciação que o ordenamento jurídico impõe.

No entanto, essa proteção a que a lei faz referência – Sala de Estado-Maior – deveria ser interpretada de forma restritiva e literal? Estaríamos, pois, a exigir que sempre que um advogado ou um membro do Poder Judiciário ou Ministério Público seja preso que esteja por eles esperando um espaço reservado em qualquer unidade militar (Exército, Marinha ou Aeronáutica, ou as derivações nas Polícias Militares), devidamente preparado e identificado para este fim? E mais, na ausência desse espaço reservado nas instalações militares, seria mesmo justo, seria mesmo o espírito da Lei que fosse concedido o direito à prisão domiciliar como única forma de manter a necessária proteção ao preso especial?

A questão é tormentosa: de um lado, o singelo envio à prisão domiciliar ou às ruas a caracterizar injustiça e impunidade; e, de outro, a possibilidade de que retaliações surdas e dissimuladas venham a ocorrer, em prejuízo do próprio interesse social.

Na busca da melhor saída para tal dilema, salta aos olhos deste julgador fato público e notório que deve iluminar nossa reflexão a respeito da matéria.

Em fato inédito na história da República brasileira, temos, neste momento, um ex-Presidente da República, o Sr. Luis Inacio Lula da Silva, preso – isso ainda antes do trânsito em julgado de sua sentença condenatória – em instalações condignas no interior da Superintendência da Polícia Federal do Paraná e não em prisão domiciliar, conforme já reiteradamente chancelado pelo Supremo Tribunal Federal (vide RHC 156.733 e HC 152.752)

Nobres Colegas, fico, então, a me perguntar: se alguém que foi o maior dignatário da República e que, portanto, por força de sua função, de certa forma, contrariou interesses de milhares de pessoas e por isso possui elevadíssimo risco à integridade física, encontra-se em prisão em compartimento especial na sede da Polícia Federal do Paraná, por que razão deveríamos entender que todo advogado preso – independente da extensão de sua atuação forense – deveria permanecer em Sala especial do Comando das Forças Armadas ou mesmo receber o benefício da prisão domiciliar?

Não me parece seja este o espírito da Lei. Ao contrário, o que se deve zelar a todo custo é a garantia da dignidade da função e da integridade física dos advogados a partir do risco que correm pelo múnus que exercem. Agora, não me parece razoável que tal proteção se dê exclusivamente pela acepção literal do conceito de Sala de Estado-Maior.

Há que se considerar, em uma interpretação histórica da lei, que no momento passado no qual se estabeleceu a regra do Estado Maior como único local condizente para a prisão de advogado, o número de causídicos que se encontravam nessa infeliz situação era algo absolutamente distinto do que vimos nos dias atuais.

A própria Ordem dos Advogados do Brasil indica que, neste momento, existem 10 advogados presos no Espírito Santo. Alguns no quartel da Polícia Militar e outros em presídios comuns.

A prevalecer, portanto, a tese de uma interpretação literal, como pugna a Ordem dos Advogados, teremos, então dois cenários pela frente: 1) ou o Estado inicia, imediatamente, a construção de um compartimento especial em qualquer de suas unidades militares para destinar exclusivamente ao funcionamento de uma unidade prisional especial – Sala de Estado Maior - a receber presos detentores de tal prerrogativa; ou, 2) concedemos prisão domiciliar para todos os advogados presos em condição divergente do que seria a Sala de Estado-Maior.

Entendo, contudo, que estes dois cenários devem ser por nós rechaçados. Imperioso reconhecer que há consenso de que não mais existem salas de Estado-Maior, ou pelo menos são em número muito insuficiente perto da atual necessidade.

Ademais, e perdoando pela digressão, chega às raias do absurdo imaginarmos, pelas instalações militares afora, “alas de salas de Estado-Maior”, dados os presentes contornos da questão.

Volto, pois, ao que dizia antes. A melhor forma de superar esse dilema é considerar o espírito da lei, qual seja, a devida proteção que se deve conceder aos advogados presos. Isso, aliás, ficou evidente no julgamento da ADIN 1127-8, quando o Supremo Tribunal Federal julgou a constitucionalidade do dispositivo da prisão especial para os advogados, mas extirpou do texto legal a parte que exigia que a OAB fosse a responsável por identificar o que seria a Sala de Estado Maior.

Desse posicionamento, portanto, deriva a interpretação de que é possível, sim, que a proteção que deseja o legislador ao advogado preso seja feita pelo sistema prisional estadual em condições condignas, sem a necessidade de que, obrigatoriamente, se exija a prisão nas dependências do comando das forças armadas ou suas auxiliares.

Nesse sentido, destaco que a matéria acerca do recolhimento de advogado em Sala de Estado-Maior, até o trânsito em julgado da condenação, há muito permeia os debates da Suprema Corte, havendo interpretações das mais distintas. Já se entendeu que o recolhimento em sala, com ou sem grades, na Polícia Militar atendia ao requerido (HC 99.439 e Reclamação 5.192), e até mesmo que o recolhimento em cela individual em ala reservada de presídio federal se mostrava hábil a tanto (Reclamação 4.733). Sendo que, na esteira da Reclamação 6.387, ficou consignado o local deve oferecer instalações e comodidades condignas (Reclamação 4.535 e 6.387).

Nesse sentido, Nobres Colegas, é que, em conformidade com o que entendo seja o espírito da Lei e com os posicionamentos mais recentes da Suprema Corte, voto no sentido de que devem ser assegurados aos advogados instalações condignas com a função pública que exercem, mas não necessariamente em estabelecimento castrense, desde que completamente isoladas das dos demais detentos, dotadas de conforto mínimo e instalações sanitárias adequadas, em ambiente no qual não sejam submetidos à disciplina penitenciária comum - à qual, de resto, não estão os denominados “presos provisórios”.

Ante o exposto, denego a ordem, porém determinando à autoridade coatora que certifique, nos autos, acerca do integral cumprimento das disposições acima.

É como voto".

Ao longo de sucessivas administrações - inclusive, como disse, promovendo reuniões em meu gabinete - busquei algo tão simples como separar-se um prédio - um pequeno prédio - para abrigar Advogados, Magistrados e Membros do Ministério Público em um momento cruel como o de uma prisão.

Não são muitos, bem sabemos. A um estalar de dedos estaria resolvido o problema. No entanto, passam-se os anos, e mesmo as décadas, sem que nada se faça.

Ao longo de todos estes anos, não poucas vezes ouvi a expressão “a saída é a prisão domiciliar”. Fica a impressão - equivocada, claro - de que a manutenção deste quadro busca forçar a “saída da prisão domiciliar”. Pergunto hoje, e de forma pública: saída para quem? Quem “paga a conta” da imagem de impunidade que fica? Respondo eu: as instituições.

Em que dará este quadro, com o passar do tempo? No fim desta garantia - algo que já acontece na maior parte do planeta. Esta a consequência de nossa falta de sensibilidade.

Opto, assim, por filiar-me ao entendimento anteriormente exposto, acolhido pela Suprema Corte: que sejam asseguradas aos advogados instalações condignas com a função pública que exercem, mas não necessariamente em estabelecimento castrense, desde que completamente isoladas das dos demais detentos, dotadas de conforto mínimo e instalações sanitárias adequadas, em ambiente no qual não sejam submetidos à disciplina penitenciária comum - à qual, de resto, não estão os denominados “presos provisórios”.

Assim procedo, e peço licença para ser absolutamente sincero, esperando seja a última vez que me deparo com tal quadro - afinal, não é possível que nossas instituições não tenham recursos para separar um modesto prédio que abrigue não mais que uma dúzia de pessoas...”

Diante de todo o exposto, lamentando me deparar com um antigo problema,
INDEFIRO
o pedido de liminar.

[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática, ou jurídica capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.